Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. MERO ABORRECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido para declarar a inexistência do débito relativo à cobrança de segunda linha telefônica, condenando a ré a restituir à autora, em dobro, a quantia indevidamente paga, bem como ao pagamento de danos morais.
2. A celebração de contrato mediante fraude de terceiro evidencia falha na prestação de serviço, já que, no momento da contratação, a empresa de telefonia não procedeu com a devida cautela ao deixar de conferir a veracidade dos documentos apresentados.
3. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese.
4. In casu, mesmo se considerando a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, tal falha não produziu efeitos que transbordem a expressão material dos direitos da demandante – sobretudo por não haver notícia da inclusão do nome da parte em cadastros de proteção ao crédito e tampouco lesão à intimidade, pois a requerente não teve seus dados expostos.
5. Reconhecida a inexistência da relação contratual entre as partes, impõe-se a devolução dos valores pagos indevidamente pela parte autora.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.